Tribunal: TCU
Processo: 016.671/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5871/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243 e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e b) nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento do processo 10011722-43.2018.4.01.3000, em trâmite na Justiça Federal do Acre, em favor de Lourival Pereira Gonçalves (CPF XXX.733.982-XX), bem como dar ciência à Consultoria Jurídica/TCU. 1. Processo TC- Processo 016.671/2012-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lourival Pereira Gonçalves (XXX.733.982-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.